Tribunal: TJDFT
Processo: 0708560-34.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração contra acórdão que acolheu parcialmente prévios embargos declaratórios para estipular os encargos acessórios que devem incidir sobre o indébito a ser restituído.
II. Questão em discussão
2. Há uma questão em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incidiu em omissão sobre os encargos acessórios devidos sobre o indébito a ser restituído.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
4. A interpretação de determinado dispositivo pelo julgador, contrariamente à tese defendida pelas partes, não dá ensejo aos embargos declaratórios.
5. A omissão sanável por embargos de declaração ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.
__________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, 489, 494.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0708475-60.2022.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 27/11/2024.